Tribunal: STF
Processo: Rp 809
Classe: Rp
Órgão julgador: ALIOMAR BALEEIRO
Órgão colegiado: Tribunal Pleno
Data de julgamento: 1973-05-23
Data de publicação: 1973-05-23

Ementa:
- TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE MERCADORIAS REMETIDAS PARA FORA DO PAÍS - INCONSTITUCIONALIDADE.
É inconstitucional, por violar o art. 8., XVII,'L' e o art. 24, § 5º. da CF, "a taxa de fiscalização da qualidade e quantidade de mercadorias ou produtos remetidos para fora do território nacional', exigida pelo Dec.-Lei  n.45, de 12.08.1969, expedido pelo Pará.